Tribunal: TJES
Processo: 5012876-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012876-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIRMA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5012876-54.2025.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM
: VITÓRIA - 1° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE:
ZIRMA MARIA DA SILVA

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA NECESSÁRIA. CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADA APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. QUADRO CLÍNICO GRAVE COM USO DE OPIOIDES E ALTERAÇÃO HEPÁTICA. PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A autora, ora recorrente, ingressou com ação visando a condenação do Estado e do Município ao fornecimento de consulta com ortopedista e realização de cirurgia de artroscopia no joelho direito (ID 66781443). Apresentou laudos indicando rotura de menisco e ligamento, além de comprovar que o uso prolongado de fármacos para dor (Tramadol) causou alterações no fígado (ID 66782421).

2) O juízo de origem julgou extinto o processo (ID 88993644), sob o fundamento de que a consulta foi realizada administrativamente após a citação e que não haveria prova de pretensão resistida quanto à cirurgia, por estar o procedimento seguindo o "fluxo regular" do SUS.

3) A recorrente sustenta que a consulta só ocorreu por força da judicialização e que a pretensão principal é o tratamento cirúrgico definitivo, o qual permanece sem previsão, agravando seu estado de saúde e capacidade laboral.

4) A controvérsia cinge-se à verificação da existência de interesse processual e do dever dos entes públicos em garantir a cirurgia ortopédica pleiteada, independentemente do trâmite administrativo ordinário que se mostrou ineficaz.

5) A sentença de piso equivocou-se ao declarar a perda de objeto e a falta de interesse. O agendamento da consulta em 12/05/2025 ocorreu apenas
após
a distribuição da ação em 08/04/2025. Tal fato configura o reconhecimento da procedência do pedido quanto à etapa inicial do tratamento e reforça a necessidade da tutela jurisdicional para as etapas subsequentes (exames e cirurgia), ante a inércia administrativa que perdurava desde 2024.

6) Os documentos médicos (Ressonância Magnética - ID 66782450) confirmam a gravidade da lesão. O parecer do NAT (ID 70897916) reconheceu que os exames solicitados são fundamentais para o planejamento cirúrgico. A manutenção da paciente em "fila de espera" indefinida, sob dores refratárias e risco de lesão hepática por medicação, atenta contra a dignidade da pessoa humana.

7) Pelo princípio da
Integralidade da Assistência
, o Estado deve fornecer o tratamento completo. A extinção do feito obrigaria a recorrente a uma nova e penosa via judicial caso a cirurgia não fosse agendada em tempo hábil, o que contraria a economia processual.

8) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e: a)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a providenciarem o agendamento e a realização de todos os exames pré-operatórios solicitados (ID 69306196), bem como a cirurgia de artroscopia de joelho direito, conforme indicação médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de valores para realização na rede privada em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)